Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719885-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS VICTOR CARVALHO FURTADO MENDES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS VICTOR CARVALHO FURTADO MENDES em face de decisão de ID 47502340 que não conheceu do recurso interposto pelo agravante. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 49920790. O agravante peticiona no ID 50658787 informando a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 11:24:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador